Tribunal: TJMT
Processo: 1024226-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024226-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), KAUAN BATISTA DA SILVA - CPF: 069.571.971-82 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. C. D. S. - CPF: 098.172.411-65 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. M. - CPF: 069.929.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva do paciente, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e suposto envolvimento com organização criminosa (PCC), após invadir residência armado durante tentativa de fuga da polícia.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o possível vínculo com organização criminosa.

2.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP.

3.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, dada
a
gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
A prisão preventiva é medida adequada quando demonstrada concretamente sua necessidade para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas diante da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva, não bastando condições pessoais
favoráveis para sua revogação
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC; TJMT,
Enunciado
43; STJ,
AgRg
no HC 1.008.832/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUAN BATISTA DA SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
(Id.
301319391
)
.

A defesa narra que o paciente está segregado desde o dia 07/06/2025, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 312 e 313,
inciso I, do CPP
, sob a alegação de garantia da ordem pública
(Id.
301328875
)
.

Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e não há qualquer elemento que justifique sua permanência no cárcere. Afirma que a segregação foi decretada com base em uma justificativa genérica de que o paciente supostamente integra facção criminosa e teria participado da execução de crimes, sem qualquer comprovação nos autos.

Relata, ainda, que os depoimentos dos policiais se limitam a relatar uma denúncia anônima, a fuga do paciente e a apreensão de arma de fogo, e que a menção ao PCC decorre exclusivamente da confissão de um adolescente
coenvolvido
, sem qualquer relação direta com
Kauan
.

Por fim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, em desrespeito ao prazo legal de 10 dias previsto no Código de Processo Penal, implicando em indevido constrangimento ilegal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para que seja revogada/substituída a prisão cautelar do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 301319391).

Documentação juntada (Id. 301328876; Id. 301328875; I
d. 301328895; Id. 301338352).

Liminar indeferida (Id.
301499391
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
302332938
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
303101892
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo
da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

(MT) converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pela suposta prática
dos delitos de
porte ilegal de arma de fogo e de integrar pessoalmente organização criminosa (art. 2o, § 2o e § 4o, da Lei n. 12.850/2013)
, justificando
a medida nos seguintes termos:

Ressalto trecho da decisão que decretou a prisão preventiva em 09/06/2025 (ID 196868012):

“(...) Os depoimentos do condutor e da testemunha revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição
e também
a autoria do indiciado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1o, do CPP).
A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no auto de prisão em flagrante (ID 196822364), termo de exibição e apreensão de arma de fogo e munições (ID 196822369). Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim, homologo o presente auto de prisão em flagrante. No tocante a prisão cautelar, além do pressuposto insculpido no art. 313, I, do CPP, presente o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, vez que o custodiado supostamente integra facção criminosa (PCC) e teria participado da execução de crimes, revelando acentuada periculosidade, estando ameaçada a segurança da população com a sua soltura. A existência de grupo criminoso impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública”. (ID 186133148).

Vale citar, ainda, o depoimento de M.S.M., adolescente apreendido naquela mesma ocasião:

“QUE; ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, acompanhado pela sua genitora RAFAELA TAYANA LINO, QUE; relata e confessa a sua participação na morte da senhora MARIA INES FARIAS, no dia do fato por voltas das
15:00
e não se recorda o dia ao certo, foi até o local acompanhado pelo seu comparsa vulgo R-KA só sabe dizer o vulgo do mesmo, QUE; não sabe o nome dele, QUE; foi chamado a cometer esse crime pela pessoa de RKA,
hoje ele se encontra na cidade de Nova Lacerda, QUE; ressalva que é faccionado na facção PCC, "tudo 3 "QUE; foi o piloto da motocicleta, QUE; recebeu a quantia no valor de sete mil e quinhentos reais, inclusive usou esse dinheiro para comprar uma pistola 380 que foi presa hoje, QUE; recebeu antecipado esse valor, QUE; no dia foram
foram
justamente para matar a senhora MARIA INES e seu filho vulgo rei, como não encontrou ele, mataram somente a mãe dele, QUE; R-KA estava na garupa da moto e foi quem deu os tiros na mulher, QUE; deu dois tiros na cabeça da mulher, QUE; após os tiros foram embora, sentido a estrada da cascata, QUE; esconderam a moto e voltou a pé, QUE; R-KA ficou no local com a moto, QUE; sabe dizer que R-KA recebeu dez mil reais para matar a mulher, QUE; o motivo dessa morte é que a senhora MARIA INES, seria faccionada da facção rival, mãe do cabeça de frente do CV em Vila Bela, e olheira do comando, QUE; tem três semanas que se facionou no PCC, QUE; sua função é pilotar as motos para os missionários cometer homicídios, QUE; além do homicídio da MARIA INES, pilotou para pessoa de TONINHO, "INDIO "na morte dos dois meninos no bar placar, "KAUAN vulgo KN e não sabe dizer o outro "QUE; na morte desses meninos, recebeu a quantia de quinze mil reais, QUE; foi batizado a força no PCC, por que estava jurado de morte pelo CV, QUE; a morte da mulher foi usada uma
titan
vermelha, e dos meninos do placar foi usada uma moto
bross
preta sem placa que foi apreendida hoje, QUE; sabe dizer que a pessoa de JUNIOR,
vulgo
JABURU é um dos cabeças aqui de Vila Bela, que financia todo esquema e organiza as mortes, que JABURU não fica mais na cidade só da ordem via
whats
a
ap
”(Depoimento de M.S.M. – adolescente apreendido) Pela confissão de M.S.M. é notória a cooptação de jovens para atuação nas facções criminosas do Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) na região de Mato Grosso, esse admitiu que “foi batizado a força no PCC porque estava jurado de morte pelo CV”, bem como afirmou que a sua “função é pilotar as motos para os missionários cometer homicídio”. Deve, portanto, o Estado responder prontamente para resguardar a paz social e coibir a prática de novos ilícitos penais. Destaco, ainda, as circunstâncias da prisão, em que o ora requerente tentou empreender fuga, “adentrou armado em um terreno particular, causando pânico nos moradores.
na
tentativa de fuga, pulou diversos muros e residências.
a
guarnição conseguiu
cercálo
em uma casa vazia.
apesar
das várias verbalizações, o suspeito tentou novamente fugir, pulando mais dois muros.
um
dos policiais conseguiu acompanhá-lo e o deteve após nova queda (...)” (Depoimento da testemunha - PM João
Bazam

Tomicha
– ID 196822367).

Verifico que permeiam aos autos não só indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos. Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto os motivos fáticos e de direito que ensejaram a segregação permanecem inalterados (...).

Por fim, oportuno salientar que primariedade, residência fixa e atividade lícita declarada, não são o bastante para afastar a manutenção da medida prisional, sendo insuficiente e inadequada, nesse momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, para impedir novas lesões à ordem pública
(Id. 301328875).

A
defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada
com base em uma justificativa genérica de que o paciente supostamente integra facção criminosa e teria participado da execução de crimes, sem qualquer comprovação nos auto
s
. Ressalt
a que o paciente é primário e
possui bons antecedentes, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando que o paciente é acusado da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de integrar pessoalmente organização criminosa (art. 2o, § 2o e § 4o, da Lei n. 12.850/2013). O juízo destacou, especialmente, o possível vínculo do paciente com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e a possibilidade de ter participado da execução de crimes a mando da referida organização.

Exsurge dos autos que
Kauan
foi preso após policiais militares receberem denúncia relatando a presença de indivíduos armados, ligados
a
organização criminosa e realizando manobras perigosas com uma motocicleta. O paciente, em tese, teria entrado armado em uma residência, causando pânico nos moradores. E, após a sua abordagem, teria sido encontrado um revólver
calibre .
38, com munições e pronto para uso.

Entendo que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, uma vez que o magistrado de primeiro grau ressaltou indícios do vínculo do paciente com organização criminosa, bem como o ingresso em residência p
articular portando arma de fogo e munições.

Nesse sentido, colacion
o entendimento jurisprudencial
deste Sodalício:

Tese de julgamento:
1
. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando ver
ificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Cri
minais Reunidas, j. 08.06.2022.
(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)
(grifos meus).

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no HC 996.338/CE, Rel. Min.
Og
Fernandes; STJ,
AgRg
no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/20
25,
Publicado
no DJE 11/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
tendo em vista
a gravidade concreta da conduta
e o possível vínculo com organização criminosa,
mas também que o
s
crime
s
, em tese, praticado
s
possu
em
pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4
(quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo
que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo

a
revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...).
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012.
(
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
)
.

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
à suposta primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigno
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIA
R – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kauan
Batista da Silva

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025